Tribunal: STF
Processo: RE 1257419
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. MARCO INTERRUPTIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES ATUAIS DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO PROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1º Região que assentou: 
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO COM REDUÇÃO DA PENA. ART. 117, IV, DO CP. HIPÓTESE NÃO EVIDENCIADA. 
    1. Consoante o art. 117, IV, do Código Penal, nos termos da redação introduzida pela Lei n° 11.596/2007, o curso da prescrição interrompe-se pelo recebimento da denúncia ou da queixa, pela pronúncia, pela decisão confirmatória da pronúncia, pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis, pelo início ou continuação do cumprimento da pena e pela reincidência.
    2. Mesmo considerando a nova redação do dispositivo legal em questão, o acórdão que somente confirma a sentença condenatória não constitui marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme entendimento firmado pela 3ª Seção do STJ e 2a Turma do STF.
    3. Até que haja - se houver - evolução doutrinária e jurisprudencial a respeito da matéria, nos termos do entendimento da 1a Turma do STF, mantenho-me alinhado à posição majoritária da 3a Seção do STJ e 2ª Turma do STF.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Doc. 2, p. 202)
    Não foram opostos embargos de declaração. 
    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, caput, LIV e §§ 1º e 2º, da Constituição Federal. (Doc. 2, p. 220-233) 
    Alega, em síntese, que “não há que se falar na ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, pois ao acórdão confirmatório da sentença devem ser conferidos os efeitos jurídicos inerentes ao acórdão condenatório recorrível”. (Doc. 2, p. 224) 
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade. (Doc. 2, p. 240/241)
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso merece prosperar.
    Inicialmente, registro que, em decisões monocráticas no Recurso Extraordinário 1.057.207 e no Agravo em Recurso Extraordinário 1.108.226, ambas de minha relatoria, publicadas respectivamente no DJe de 4/5/2018 e 2/3/2018, considerei não assistir razão ao Ministério Público, à luz da jurisprudência desta Corte que à época situava-se no sentido de que o acórdão que confirma ou diminui a pena imposta na sentença condenatória não interromperia a prescrição. 
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal que conferiu amparo às referidas decisões foi firmada em sede de habeas corpus e encontrava-se em harmonia com a interpretação então prevalecente na Corte. 
    Ocorre que, recentemente, a Primeira Turma desta Suprema Corte, no julgamento do RE 1.157.930-AgR, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, por unanimidade, fixou nova interpretação da matéria no sentido de que o acórdão condenatório, seja ou não confirmatório da sentença de primeiro grau, interrompe o prazo prescricional. O acórdão ficou assim ementado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO ESTADO. RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. A prescrição é, como se sabe, o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado. No art. 117 do Código Penal que deve ser interpretado de forma sistemática todas as causas interruptivas da prescrição demonstram, em cada inciso, que o Estado não está inerte. 2. Não obstante a posição de parte da doutrina, o Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial e acórdão condenatório confirmatório da decisão. Não há, sistematicamente, justificativa para tratamentos díspares. 3. A ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal e o que existe na confirmação da condenação é a atuação do Tribunal. Consequentemente, se o Estado não está inerte, há necessidade de se interromper a prescrição para o cumprimento do devido processo legal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.157.930-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2019 – grifei)
    Deveras, a nova redação conferida ao artigo 117, inciso IV, do Código Penal, pela Lei 11.596/2007, teve por fim incluir, ao lado da sentença condenatória, também o acórdão como marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva.
    Consectariamente, ainda quando meramente confirmatório da sentença condenatória, o acórdão interrompe o prazo prescricional, conforme se extrai da exposição de motivos do PL 401/2003, que lhe deu origem. Precedente: HC 138.088/RJ, Red. P/ Acórdão, Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/3/2018, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE INTERROMPE O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. 
    1. A ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal e o acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. Acrescente-se que a decisão proferida pelo Tribunal em sede de apelação substitui a sentença recorrida, consoante reiteradamente proclamado em nossa legislação processual (art. 825 do CPC/1939; art. 512 do CPC/1973; art. 1.008 do CPC/2015). Entendimento firmado à unanimidade pela Primeira Turma. 
    […]
    3 . Habeas corpus denegado.” 
    Acrescente-se, em reforço argumentativo, a interpretação histórica e a voluntas legis da referida reforma do Código de Processo Penal, conforme se extrai da exposição de motivos do Projeto de Lei que deu origem à nova redação do artigo 117, IV, do Código Penal, in verbis: 
    “A alteração proposta produz impacto na denominada prescrição intercorrente ou superveniente (art. 110, § 1º, do Código Penal), que ocorre após a prolação da sentença condenatória recorrível. Pretende-se evitar, com efeito, a interposição de recursos meramente protelatórios às instâncias superiores, uma vez que a publicação do acórdão condenatório recorrível, doravante, interromperá a contagem do prazo prescricional, zerando-o novamente. Sabemos que, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tem prevalecido o entendimento de que o acórdão confirmatório da condenação de primeira instância não é causa interruptiva da prescrição, justamente por conta da ausência de expressa previsão legal. A presente proposição, nesse sentido, contribuirá para dirimir os conflitos de interpretação, consolidando a posição, mais razoável, de que o acórdão confirmatório da sentença recorrível também interrompe o prazo da prescrição intercorrente. Note-se bem que a interrupção da prescrição dar-se-á pela simples condenação em segundo grau, seja confirmando integralmente a decisão monocrática, seja reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. Assim, diminuir-se-ão as possibilidades de ocorrência da prescrição intercorrente pela estratégia de interposição dos Recursos Extraordinário e Especial, posto que a contagem do prazo prescricional será renovada a partir da publicação do acórdão condenatório, qual quer que seja a pena fixada pelo tribunal”. (Grifei)
    Conforme bem assentado pelo e. Ministro Marco Aurélio, no julgamento do HC 92.340/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 8/8/2008: 
    “O que embaralha um pouco o raciocínio é o fato de, a meu ver, evocar-se preceito que veio à balha para endurecer, no campo da persecução criminal, em benefício da defesa. E vou até mais adiante que Sua Excelência o relator. 
    Quando tínhamos apenas como fator da interrupção a sentença utilizada essa expressão no inciso IV do artigo 117 -, já entendíamos, àquela época, que o vocábulo era sinônimo de decisão, como também em várias passagens do Código de Processo Civil, em que não se distingue sentença de acórdão, acórdão como pronunciamento de tribunal, muito embora agora também seja termo a revelar pronunciamento de Turma Recursal de Juizado Especial, quebrado o sistema do Código de Processo Civil. 
    A meu ver e peço licença para ir adiante -, a Lei nº 11.596/07 não apenas consagrou a nossa jurisprudência, mas inseriu, no inciso IV, mais um fator de interrupção, pouco importando sentença condenatória anterior. Basta que o acórdão, confirmando essa sentença, também - e por isso mesmo -, mostre-se condenatório. Passa a existir outro fator de interrupção. Houve uma opção político-legislativa ante a delinqüência maior constatada na quadra vivida, ou seja, tem-se nova interrupção, uma vez confirmada a sentença condenatória. 
    É esse o sentido que dou ao aditamento verificado, ao inciso IV, pela Lei nº 11.596/07, sob pena de concluirmos que se choveu no molhado ao inserir-se a disjuntiva ou e a expressão a acórdãos condenatórios, porque a jurisprudência já era pacífica no sentido de entender que, absolutória a sentença, mas condenatório o acórdão, havia a interrupção.” (Grifei)
    Colaciono, ainda, no mesmo sentido, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO ESTADO. RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 
    1. A prescrição é, como se sabe, o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado. No art. 117 do Código Penal que deve ser interpretado de forma sistemática todas as causas interruptivas da prescrição demonstram, em cada inciso, que o Estado não está inerte. 
    2. Não obstante a posição de parte da doutrina, o Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial e acórdão condenatório confirmatório da decisão. Não há, sistematicamente, justificativa para tratamentos díspares. 
    3. A ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal e o que existe na confirmação da condenação é a atuação do Tribunal. Consequentemente, se o Estado não está inerte, há necessidade de se interromper a prescrição para o cumprimento do devido processo legal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”  (RE 1.194.510-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 2/5/2019 – grifei)
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE INTERROMPE O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. 
    1. A parte agravante nas razões do recurso não se desincumbiu do seu dever processual de desconstituir especificamente os fundamentos da decisão agravada.
    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que o acórdão que confirma a sentença condenatória é marco interruptivo do prazo prescricional. Precedentes.
    3. Inocorrência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão de habeas corpus de ofício.
    4. O STF, no julgamento do ARE 964.246-RG, Rel. Min. Edson Fachin, após reconhecer a repercussão geral da matéria, entendeu que a execução de decisão penal condenatória proferida em segundo grau de jurisdição, ainda que sujeita a recurso especial ou extraordinário, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade. Naquela ocasião, o Plenário Virtual do STF não restringiu o alcance da decisão apenas aos condenados a penas privativas de liberdade não substituídas.
    5. Agravo interno não conhecido.” (ARE 1.130.096-AgR/DF, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 14/9/2018 – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO ESTADO. RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
    1. A prescrição é, como se sabe, o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado. No art. 117 do Código Penal que deve ser interpretado de forma sistemática todas as causas interruptivas da prescrição demonstram, em cada inciso, que o Estado não está inerte.
    2. Não obstante a posição de parte da doutrina, o Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial e acórdão condenatório confirmatório da decisão. Não há, sistematicamente, justificativa para tratamentos díspares.
    3. A ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal e o que existe na confirmação da condenação é a atuação do Tribunal. Consequentemente, se o Estado não está inerte, há necessidade de se interromper a prescrição para o cumprimento do devido processo legal.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.182.718-AgR, Rel. min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/3/2019)
    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido diverge da orientação recente firmada pela Suprema Corte, a qual reconhece o acórdão confirmatório de sentença penal condenatória como marco interruptivo do curso do prazo prescricional. 
    In casu, o recorrido foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 304 c/c art. 297, ambos do Código Penal, à pena corporal de 2 anos de reclusão. 
    O acórdão confirmatório da condenação – último marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva – foi prolatado na sessão de julgamento da apelação, ocorrida em 5/6/2018 (doc. 2, p. 149).
    Dessa forma, tendo em vista que, no caso sub examine, o lapso prescricional é de 4 anos (CP, art. 109, V), verifica-se que não ocorreu a extinção da punibilidade pela prescrição. 
    Ex positis, PROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, §2º, do RISTF, para reconhecer o acórdão condenatório como marco interruptivo da prescrição e afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva no caso ora em análise, restando prejudicado o recurso extraordinário interposto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente